Tribunal: CARF
Processo: 10120.729669/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/03/2016
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A exigência do crédito tributário tanto pode ser formalizada por auto de infração quanto por notificação de lançamento.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a exigibilidade ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do lançamento de ofício, devendo ser aplicada essa penalidade se na época do lançamento o sujeito passivo não estava ao abrigo de medida judicial suspensiva da exigência do crédito tributário
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
VEDAÇÃO JUDICIAL DA RETENÇÃO. GFIP – DECLARAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RECOLHIMENTO.
Se a empresa adquirente da produção rural da pessoa física estiver impedida por liminar judicial de declarar na GFIP a receita bruta da produção rural comercializada, a responsabilidade será do produtor rural pessoa física.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS.
Não deve ser conhecida a alegação que trata de matéria fática desacompanhada de provas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729669/2019-92
ACÓRDÃO
2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODESTO IDELFONSO DE ALMEIDA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/03/2016
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao
lançamento tributário quando o Fisco tiver todas as informações
necessárias para a constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A exigência do crédito tributário tanto pode ser formalizada por auto de
infração quanto por notificação de lançamento.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a
exigibilidade ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do
lançamento de ofício, devendo ser aplicada essa penalidade se na época do
lançamento o sujeito passivo não estava ao abrigo de medida judicial
suspensiva da exigência do crédito tributário
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
VEDAÇÃO
JUDICIAL
DA
RETENÇÃO.
GFIP
–
DECLARAÇÃO
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RECOLHIMENTO.
Se a empresa adquirente da produção rural da pessoa física estiver
impedida por liminar judicial de declarar na GFIP a receita bruta da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
2
produção rural comercializada, a responsabilidade será do produtor rural
pessoa física.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS.
Não deve ser conhecida a alegação que trata de matéria fática
desacompanhada de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Costa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, tendo como sujeito passivo PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA, relativo ao período de 03/2014 a 08/2017, em decorrência da comercialização da
produção rural própria, onde foram exigidas as contribuições:
Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial incidente sobre a
comercialização de produto rural de pessoa física e segurado especial, destinadas ao custeio do
GILRAT (alíquota 0,10%).
- Código de Receita: 4863: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta da
Comercialização da Produção do Empregador Rural Pessoa Física e do Segurado Especial, em
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
3
Substituição à Contribuição Patronal, incidente sobre a comercialização de produto rural de
pessoa física e segurado especial, destinadas ao custeio da Seguridade Social (alíquota 2%) a seguir
descritas e aplicada a multa de ofício agravada no montante de 112,50%:
Cientificado, o sujeito passivo em 10/05/2019, apresentou Impugnação às fls.
78/79.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/08/2017
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Não se sustenta a alegação do contribuinte de falta de ciência aos atos e termos
processuais, quando resta comprovado, nos autos, que todas as intimações foram
regularmente encaminhadas ao seu domicílio fiscal, com a correspondente ciência
nos termos estabelecidos pela legislação de regência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Nos delitos materiais, o prosseguimento da Representação Fiscal Para Fins Penais
depende da conclusão da instância administrativa, que resulte na constituição
definitiva do crédito tributário. Até este momento, embora lavrada, o processo
contendo a Representação fica acostada aos autos do processo administrativo
tributário, aguardando seu desfecho.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A exigência do crédito tributário tanto pode ser formalizada por auto de infração
quanto por notificação de lançamento.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a exigibilidade
ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do lançamento de ofício,
devendo ser aplicada essa penalidade se na época do lançamento o sujeito
passivo não estava ao abrigo de medida judicial suspensiva da exigência do
crédito tributário.
MULTA AGRAVADA - IMPROCEDÊNCIA
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício somente
se aplica quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações
fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades do
fiscalizado
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
4
Em 05/02/2020 o sujeito passivo tomou ciência do Acórdão – (fls.170 a 185), por
Edital Eletrônico (fls.198), e apresentou em 02/03/2020 - Recurso Voluntário às (fls 201 a 209),
com as seguintes alegações:
Preliminarmente
- Mais uma vez requer observação sobre a intimação pessoal do Recorrente,
conforme Súmula 410 do STJ, é necessária a prévia intimação pessoal para cobrança de multa do
contribuinte.
- Quanto a Representação Fiscal para Fins Penais, afirma de acordo com a Súmula
Vinculante 24 do STF, não se tipifica o crime contra a ordem tributária se não após a conclusão do
processo administrativo com a constituição definitiva do crédito tributário.
Mérito
Quanto à responsabilidade no pagamento da contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da produção rural, diz que a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição é da empresa adquirente, Cita legislação e jurisprudência
Alegação posterior ao recurso voluntário
Em alegação posterior ao recurso voluntário, o recorrente cita a superveniência de
julgamento definitivo, tendo em vista que, em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso
Extraordinário (RE) 59244, se manifestou, por unanimidade de votos, favorável à isenção da
cobrança do Funrural sobre as exportações indiretas feitas pelo produtor rural - realizada por meio
de trading companies e assim requer a anulação da presente cobrança quanto à produção
comercializada com empresas que considera trading companies.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
Da alegação de falta de intimação prévia
Em síntese, alega o recorrente o reconhecimento da nulidade da autuação, haja
vista que não foi intimado pessoalmente para prestar informações
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
5
No caso em questão a intimação prévia fazia-se desnecessária, tendo em vista que
Autoridade Fiscal dispunha de todos os elementos necessários para a constituição do crédito
tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento administrativo
de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve ocorrer se for realmente necessária e
oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no enunciado da súmula 46, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
O recorrente contesta a tipificação penal apontada pelo fiscal autuante, Na RFFP (fl.
02) do processo no 16095-720.002/2014-51.
No presente caso, verifica-se, que inexiste competência para apreciação de matéria
penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Nesse sentido, por força da Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no
1634 de 21 de dezembro de, descabe à Turma Julgadora decidir sobre o processo de
representação para fins penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Quanto a afirmação de que a responsabilidade pelo pagamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural ser da empresa adquirente.
A questão foi explicitada no Relatório Fiscal, que demonstra que a empresa
adquirente estava impedida, por meio de liminar, de efetuar a retenção e declarar na GFIP,
conforme abaixo:
Apesar da responsabilidade de declarar em GFIP a comercialização da produção
comercializada ser da pessoa jurídica, no caso de impedimento por liminar, a
obrigação recai sobre o produtor - ver site aberto ao público:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
6
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=80004
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 76/2017 - COSIT
EMENTA: VEDAÇÃO JUDICIAL DA RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE O
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA INFORMAR À RECEITA FEDERAL DO BRASIL –
RFB A RECEITA BRUTA DA PRODUÇÃO RURAL COMERCIALIZADA COM PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA.
Foram somados todos os valores de comercialização de NFe disponíveis no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) por mês, que é o período de
apuração da contribuição previdenciária, referenciando cada matrícula CEI
(ANEXO):
CEI PRINCIPAL no 50.007.735.008-7
CEI SECUNDÁRIA no 51.209.533.878-6
Da alegação de exportações indiretas feitas pelo produtor rural - realizada por meio
de trading companies
Do lançamento, dos argumentos e das provas apresentadas no recurso
Segundo Relatório Fiscal de fls. 16/18 as contribuições foram apuradas com base
nas notas fiscais eletrônicas obtidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, na
condição de vendedor de mercadorias e de produtor rural pessoa física, cujos fatos geradores não
foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social).
Não consta no Relatório da Fiscalização nenhuma referência ao tipo de
comercialização operada pelo recorrente com as empresas que cita, se destinada ao mercado
interno ou externo, ou se operacionalizado por meio de empresa de exportação.
A contribuinte Junta, às folhas 211/222, telas extraídas do sítio da Receita Federal
em que consta que empresas que cita estão habilitadas para a prática de atos no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
Da análise das telas acima citadas, verifica-se que não é possível confirmar se as
empresas citadas adquiriram os produtos apenas para exportação ao mercado externo, ou se
também para a comercialização no mercado interno. Verifica-se também, que algumas datas da
“Situação da habilitação” ́são posteriores ao período de apuração do presente auto de infração.
Portanto, os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente, não
comprovam que o período da apuração do auto de infração inclui na base de cálculo a
comercialização para o mercado externo, da produção por meio de empresas de exportação.
Em se tratando de matéria fática, meros argumentos expostos, desacompanhados
de documentação probatória, não são suficientes para instaurar, com relação à matéria alegada, a
fase litigiosa do processo administrativo tributário.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729669/2019-92
7
Ademais disso, não tendo sido impugnada a matéria, não pode este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais examinar os argumentos da Recorrente.
Portanto, não conheço da matéria
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 239
DF CARF MF
Original